Tribunal: TJMT
Processo: 1011830-26.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1011830-26.2024.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):
[CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - CPF: 890.570.907-91 (ADVOGADO), JOSELIA DA CUNHA BRUM - CPF: 003.835.281-86 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MORA DECORRENTE DO SIMPLES VENCIMENTO DA DÍVIDA – DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL – COMPROVAÇÃO DE MORA ATRAVÉS DE NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL – RECURSO
DES
PROVIDO. É válida, para fins de comprovação da constituição em mora do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço informado pelo devedor quando da celebração do contrato, sendo desimportando à questão não ter ele recebido pessoalmente o aviso ou negar a autenticidade da assinatura, não ter a residência sido encontrada, não ter aquele sido entregue em razão da insuficiência do endereço ou, ainda, ter o devedor mudado de domicílio posteriormente – salvo quando for informada a alteração ao credor. Inteligência do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014, do art. 422 do CC e de precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – JUIZ CONVOCADO):

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSELIA DA CUNHA BRUM contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
” (Proc. no 1013610-92.2024.8.11.0002), ajuizada contra a agravante pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide (cf. Id. no 152790610 dos autos de origem).

A agravante sustenta que não foi validamente constituída em mora porque “
o credor constante do ato intimidatório
(notificação extrajudicial)
não é o subscritor da notificação, mas sim terceiro, não envolvido no contrato, fato que, por si só, reveste o ato de ilegalidade, levando à sua inexorável nulidade
”, e, ainda sob essa perspectiva, afirma que “
tal procedimento contraria não apenas as disposições legais, mas também as orientações expressas do banco credor, que advoga pela desconsideração de comunicações que não emanem de seus canais oficiais. Essa discrepância entre a prática adotada para a notificação do agravado e as diretrizes legais e contratuais implica uma evidente violação aos princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, pilares essenciais das relações contratuais e amplamente reconhecidos pelo ordenamento jurídico brasileiro, conforme disposto no Código Civil
”, por essa razão, pede o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e, então, indeferido o pedido liminar de busca e apreensão; de imediato, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal (cf. Id. no 212795166).

A decisão vinculada ao Id. no 213263165 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

O agravado ofertou
contrarrazões
junto ao Id. no 216173153, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO CARLOS MAGNO KNEIP ROSA, OAB/MT6960 -O

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – JUIZ CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Ressalvo, de início, que, conquanto ainda não tenha sido julgado o Recurso de Agravo Interno vinculado ao Id. no 214538193, interposto pela ré/agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, considerando que aquela interposição discute a mesma matéria objeto do mérito deste agravo de instrumento, e como este já está devidamente instruído e apto a julgamento, passo diretamente ao exame do seu mérito, o que esvazia por completo o objeto do citado agravo interno.

O
art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 prevê que “
o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”, enquanto que o §2o do art. 2o estabelece que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”; e, mesmo antes da alteração legislativa propiciada pela Lei no 13.043/14, que incluiu a ressalva final do §2o do art. 2o acerca da desnecessidade da assinatura do destinatário à validade da notificação da mora, a orientação da jurisprudência nacional há muito pacificara o entendimento quanto à prescindibilidade de notificação pessoal do devedor para fins de válida comprovação da mora, sendo suficiente o envio da notificação ao endereço do contrato.

Nesse sentido:

“EMENTA: (...) NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR PARA A PURGAÇÃO DA MORA. EXIGÊNCIA ATENDIDA. CONCLUSÃO FIRMADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. REVISÃO DESSA PREMISSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser necessária a comprovação da cientificação do devedor para purgação da mora, mediante notificação extrajudicial, realizada por carta registrada enviada por Cartório de Títulos e Documentos, entregue no domicílio do devedor, sendo prescindível a notificação pessoal.” (STJ - 3a Turma - AgInt no AREsp 1108611/RJ – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgamento em 17/10/2017, DJe 26/10/2017).

“EMENTA: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NECESSIDADE. (...) 2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, nos contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ - 3a Turma - AgRg no AREsp 564.262/PR – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgamento em 26/04/2016, DJe 09/05/2016)

“EMENTA:

(...). BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL OU POR PROTESTO DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. 'A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, na alienação fiduciária, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, entregue no endereço do domicílio do devedor' (AgRg no AREsp 41.319/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 11/10/2013). 2. O Tribunal estadual firmou o entendimento de que não há prova do recebimento da notificação de constituição em mora do financiado, conclusão que não pode ser apreciada nesta Corte, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido,” (STJ - 4a Turma - AgRg no AREsp 512.316/RS - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgamento em 26/8/2014, DJe 1o/9/2014)

Com efeito, a mora decorre do simples vencimento da dívida, mas, apenas por excesso de formalismo legal,
à admissibilidade
da ação de busca e apreensão
pelo rito do
Decreto-Lei no 911/
19
69
,
exige-se do credor que faça a prova da salinidade da água do mar, quer dizer, que reforce a comprovação evidente da mora pela remessa adicional de notificação formal ao
solvens
inadimplente
;
tratando-se de mera formalidade, e para que reste configurado o legítimo interesse a respaldar a pretensão de retomada liminar do veículo
alienado fiduciariamente
, basta apenas que o credor demonstre o envio da notificação formal, por via postal, com aviso de recebimento, para o endereço indicado no contrato, aquele mesmo endereço informado pelo próprio devedor,
exatamente
como feito na
presente hipótese
(cf. Id. no 152279833 dos autos de origem).

No caso, a prova dos autos mostra que essa providência foi perfeitamente atendida pelo Banco/credor, eis que, com a petição inicial, veio a cópia da notificação enviada, via carta com AR, para o exato endereço informado pelo réu/agravante no instrumento contratual do financiamento bancário objeto da lide, a saber, “
Rua Uirapuru, no 4, Qd 19, Parque do Lado, Várzea Grande/MT
” (cf. Id. no 152279826 e 152279833), sendo que a correspondência devidamente entregue ao destinatário, o que impõe reconhecer e reputar válida a comprovação da mora do devedor através da notificação juntada aos autos, até porque, diante da
mora ex re
, e considerando que a notificação se trata de mera formalidade para atender as cautelas exigidas pela lei de regência, é aspecto irrelevante o de que, ao final carta, conste a identificação da sociedade de advogados que representa o Banco/credor, e não de funcionário com vinculação contratual/trabalhista direta com à instituição financeira, e, para além disso, vê-se que a carta em questão contém detalhada informação acerca dos dados contratuais, com indicação do número da operação, das parcelas em aberto e, de forma expressa, que se trata de notificação em favor do Banco Volkswagen, sendo perfeitamente válida para o fim colimado, a saber, comprovar a mora nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 24 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
(
1o VOGAL):

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria discutida.

Defende o agravante que terceiro é quem assinou a notificação extrajudicial, não sendo, portanto, válida.

O Relator reconheceu perfeitamente válida a notificação para fins de comprovar a mora.

Pois bem.

A notificação extrajudicial foi endereçada para o endereço constante do contrato; o AR retornou dos correios com aviso de recebimento. Assim, consoante entendimento jurisprudencial do STJ é dispensável o recebimento pessoal da notificação no endereço do contrato, podendo essa ser recebida por terceiros.

Em assentada recente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça deliberou o Tema repetitivo 1132, pacificando o entendimento de que, "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pro próprio destinatário, quer seja por terceiros" ( REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023).

Desta feita, não me restam dúvida em acompanhar o Relator.

Ante todo exposto, acompanho o relator para negar provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (2o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024